Tribunal: TJES
Processo: 5013658-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013658-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPDEN). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em Ação Anulatória que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, mediante a apresentação de seguro-garantia. O pedido principal consiste na reforma da decisão, a fim de afastar a suspensão da exigibilidade, mantendo-se apenas a possibilidade de emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPDEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de seguro-garantia, no âmbito de ação anulatória, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 151 do Código Tributário Nacional elenca, em rol taxativo, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre as quais não se inclui o oferecimento de caução por meio de seguro-garantia, sendo eficaz apenas o depósito integral em dinheiro (inciso II) ou a concessão de medida liminar ou tutela antecipada (inciso V).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito integral em dinheiro, servindo apenas para garantir o débito e viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa — precedentes: REsp 1.156.668/DF (repetitivo) e AgInt no REsp 2.158.109/SP (Segunda Turma, j. 28/10/2024).

A decisão agravada condicionou a suspensão da exigibilidade à apresentação de seguro-garantia, o que contraria a jurisprudência consolidada, pois a caução não produz efeito suspensivo sobre o crédito tributário, apenas assegura a possibilidade de expedição da CPDEN.

O risco de dano grave ao ente público (periculum in mora) está configurado, pois a indevida suspensão da exigibilidade prejudica o regular exercício da cobrança e compromete a arrecadação tributária destinada ao custeio das políticas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, servindo apenas para garantir o débito e permitir a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPDEN).

Somente o depósito integral em dinheiro é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

A decisão judicial que condiciona a suspensão da exigibilidade à prestação de seguro-garantia diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, incisos II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.156.668/DF (repetitivo); STJ, AgInt no REsp nº 2.158.109/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, REsp nº 1.123.669/RS (Tema 237).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013658-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
SISTERMI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da Decisão que, nos autos da Ação Anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído, mediante a apresentação de seguro-garantia.

A controvérsia cinge-se a definir os efeitos da apresentação do seguro-garantia no âmbito de uma ação anulatória, mais especificamente, se tal caução é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O Agravante defende que a apresentação de seguro-garantia confere apenas o direito de expedição de CPDEN, mas não suspende o crédito tributário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.156.668/DF) , firmou o entendimento de que a fiança bancária – e, por extensão, o seguro-garantia – não se equipara ao depósito integral em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, servindo apenas para garantir o débito e viabilizar a expedição de CPDEN.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS.
SEGURO-GARANTIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. EMISSÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor da decisão, nos autos de ação anulatória, que diante da apresentação de seguro-garantia pelo contribuinte, deferiu o pedido de expedição de certidão positiva com efeito negativa e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial. II -
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.123.669/RS, Tema n. 237, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa"
. III -
Desse modo, embora o seguro-garantia seja suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução, é pacífico o entendimento de que é inviável para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN
. IV -
Acrescenta-se que o seguro-garantia ou a fiança bancária não possuem o condão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se por outro motivo o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.032.573/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022; AgInt no REsp n. 2.058.723/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para fins de autorizar a exigibilidade do crédito tributário, mantendo-se a determinação de emissão da certidão positiva com efeito de negativa. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.158.109/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de
30/10/2024
.)

O art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), em rol taxativo, estabelece as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre as quais está:

"o depósito do seu montante integral" (inciso II);

"a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial" (inciso V).

Embora a Agravada tenha argumentado que a suspensão decorreu da tutela de urgência (art. 151, V, do CTN), o cerne da decisão de primeiro grau, ao condicionar a suspensão à apresentação do seguro-garantia, demonstra que a caução foi o fator determinante para a suspensão da exigibilidade.

No entanto, como visto, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que o oferecimento de caução, por meio de seguro-garantia, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, pois apenas o depósito em dinheiro tem esse condão, nos termos do art. 151 do CTN. O seguro-garantia apenas autoriza a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPDEN).

Nesse sentido, a decisão agravada, ao suspender a exigibilidade do crédito tributário com base na apresentação de apólice de seguro, diverge da jurisprudência consolidada do STJ, o que atrai a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
).

Ademais, o risco de dano grave (
periculum in mora
) para o ente público se configura, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário obsta o exercício regular do poder de cobrança da Fazenda Pública, afetando a arrecadação e o financiamento das políticas públicas.

Dessa forma, a decisão que deferiu o efeito suspensivo e afastou a suspensão da exigibilidade, mantendo apenas o direito à Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPDEN), deve ser confirmada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para
REFORMAR
a Decisão agravada, afastando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Fica, contudo, ressalvado o direito da Agravada à obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPDEN), enquanto vigente e válida a garantia ofertada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.